Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBSISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, questionando exclusivamente a manutenção da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos mínimos que justifiquem a manutenção, na pronúncia, da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.
2. A exclusão de qualificadora somente é possível na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada das provas dos autos, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri.
3. Os depoimentos colhidos sob contraditório, aliados aos elementos de polícia judiciária, indicam, em tese, circunstâncias que podem caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não sendo possível afastá-la de plano.
4. Controvérsias sobre surpresa, reação defensiva ou dinâmica do fato devem ser examinadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando totalmente incompatíveis com o acervo probatório, impondo-se sua manutenção quando houver indícios mínimos que recomendem análise pelo Tribunal do Júri.
Dispositivos legais citados: Art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1903474, 0700861-54.2020.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 8/8/2024, DJE 19/8/2024.